Tribunal: TJPA
Processo: 0003951-34.2013.8.14.0049
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3369 - Crimes contra a vida
Data de julgamento: 2022-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003951-34.2013.8.14.0049

APELANTE: DIOGO DARLEY ALVES DIAS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 121, §2º, INC. IV C/C 14, INC. II, AMBOS DO CP. EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS ARQUIVOS CORRESPONDENTES ÀS DECLARAÇÕES COLHIDAS NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI E IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERÁ-LOS. NULIDADE CONFIGURADA E RECONHECIDA EX OFFICIO POR OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO E AMPLA DEFESA PORQUE ESSE FATO IMPEDE A ANÁLISE DA TESE RECURSAL DE DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E, DE OFÍCIO, DETERMINADA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
NULIDADE RECONHECIDA DE OFÍCIO EM VIRTUDE DO EXTRAVIO DA MÍDIA CONTENDO OS DEPOIMENTOS COLHIDOS NO TRIBUNAL DO JÚRI E IMPOSSIBILIDADE DE SE RECURAR OS RESPECTIVOS ARQUIVOS
. Em que pese as diligências empreendidas pelas secretarias da Unidade de Processamento Judicial Penal e do Juízo
a quo
, a mídia contendo a gravação dos arquivos correspondentes aos depoimentos colhidos no Tribunal do Júri não foi encontrada, nem se obteve êxito em recuperar os respectivos arquivos no sistema informatizado onde deveriam estar armazenadas. Dessa forma, a ausência dos depoimentos colhidos no julgamento e a impossibilidade de se recuperar os respectivos arquivos impede a análise do argumento referente à decisão contrária dos autos, privando o recorrente o acesso ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual se impõe o reconhecimento de ofício da nulidade, devendo o recorrente ser submetido a novo julgamento, sob pena de cerceamento de defesa. Precedente desta Corte.

2.

Recurso conhecido. Nulidade declarada de ofício. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e de ofício submeter o apelante a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 08 de agosto de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

DIOGO DARLEY ALVES DIAS
, inconformado com a sentença que o condenou à pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime do art. 121, §2º, inc. IV c/c 14, inc. II, ambos do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando a sua reforma.

O apelante alega que a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos, pois os jurados entenderam que o seu não comparecimento em plenário importou em confissão, mesmo com o Parquet sustentado a sua absolvição.

Aduz ainda que houve
bis in idem
na apreciação dos vetores da culpabilidade e circunstâncias do delito.

Pede o provimento do apelo para anular o julgamento ou ver reduzida sua pena.

Em contrarrazões, o apelado também defende o provimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o
Custos legis
opinou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação tão somente para rever a dosimetria da pena.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/03/2013, na cidade de Santa Izabel, o apelante, na companhia de Diego Darley Alves Dias e Tiago da Silva Souza, teriam desferidos 14 (catorze) golpes de canivete na vítima Marlison da Silva e Silva, que não evoluiu a óbito porque foi socorrida por militares do Corpo de Bombeiros.

Pronunciados, os acusados, a exceção do apelante, foram absolvidos pelo Tribunal do Júri, ainda que a acusação tenha requerido a improcedência total da denúncia quando do julgamento em plenário.

DECISÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

O apelante alega que a sentença condenatória foi contrária às provas dos autos, pois os jurados entenderam que o seu não comparecimento em plenário importou em confissão, mesmo com o Parquet sustentado a sua absolvição

Após o retorno dos autos com o parecer do
Custos legis
, constatou-se que não se encontravam nos autos os depoimentos produzidos na audiência de instrução e julgamento ocorrida em 09/03/2015 e no Tribunal do Júri, realizado no dia 13/09/2019 (doc. id nº 5394842).

Os arquivos correspondentes aos testemunhos colhidos na instrução processual foram juntados aos autos eletrônicos (doc. id nº 7999395). Porém, apesar de todo esforço empreendido pelas secretarias da Unidade de Processamento Judicial Penal e do Juízo
a quo
, a mídia contendo a gravação dos arquivos correspondentes aos depoimentos colhidos no Tribunal do Júri não foi encontrada, nem se obteve êxito em recuperar os respectivos arquivos no sistema Kenta conforme certidões doc. id nº 5081659, p.5 e 8003390. Ressalta-se que esta busca já havia sido realizada pelo juízo de primeiro grau antes dos autos serem remetidos à instância superior.

Dessa forma, a ausência dos depoimentos colhidos no julgamento e a impossibilidade de se recuperar os respectivos arquivos impede a análise do argumento referente à decisão contrária dos autos, privando o recorrente o acesso ao duplo grau de jurisdição, motivo pelo qual deve ser submetido a novo julgamento, sob pena de cerceamento de defesa.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. PRELIMINAR INEXISTÊNCIA DE MÍDIA AUDIOVISUAL REFERENTE À PROVA ORAL COLHIDA EM PLENÁRIO DO JÚRI. INSTÂNCIA REVISORA SEM ACESSO PLENO ÀS PROVAS PRODUZIDAS. OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO ATO PROCESSUAL. JULGAMENTO ANULADO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADO.

Impossibilitado o acesso à prova oral colhida em Plenário do Júri, ante a inexistência de mídia audiovisual, impõe-se a anulação do julgamento, com a renovação do ato, em observância ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Preliminar de nulidade da sessão de julgamento do tribunal do júri acolhida. Mérito prejudicado.

(Apelação Penal, Ac. Nº 209.122, Rel. Min MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-31, Publicado em 2019-11-01)

Ante o exposto, conheço do recurso e, de ofício, determino a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de agosto

de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 16/08/2022